Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1019181-21.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE PARA EXCLUIR DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS - CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSTERIOR ACOLHIMENTO DE ACLARATÓRIOS DA RECUPERANDA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS INICIALMENTE ARBITRADOS – NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVIDA A VERBA HONORÁRIA AO PATRONO DO IMPUGNANTE RECORRENTE EM 10% DO VALOR DO CRÉDITO EXCLUÍDO – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Exegese do princípio da causalidade, se foi necessária a oposição de impugnação à relação de credores da recuperanda para a que o crédito extraconcursal fosse excluído dos efeitos da recuperação, mister que a recuperanda arque com a verba honorária destinada à remuneração do serviço exitoso do patrono do impugnante, o qual deve ser arbitrado em percentual sobre o valor do crédito excluído, nos termos do
Tema 1.076
do STJ. -

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da IMPUGNAÇÃO CONTRA NOVA RELAÇÃO DE CREDORES no. 1003236-16.2021.8.11.0004, que julgou procedente a impugnação, determinou a exclusão dos créditos objeto dos contratos não sujeitos à recuperação judicial da parte demandada, declarou extinto o processo, e condenou a impugnada ao pagamento das custas processuais,
se
devidas, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido com a demanda, porém, depois de opostos Embargos de Declaração, o Julgador singular excluiu a condenação das
recuperandas
ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada, sustenta a agravante que a decisão que havia julgado a Impugnação ao Crédito/Pedido de exclusão não possuía qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC.

Aduz que a omissão alegada pelas Agravadas foi devidamente enfrentada pela decisão que julgou a Impugnação ao Crédito, e não seria admissível a oposição de Embargos de Declaração apenas em razão do resultado ser desfavorável.

Afirma que se houve fixação de honorários sucumbenciais na decisão, não há falar em omissão sobre a matéria relativa à ausência de litigiosidade, mas sim em rejeição da tese das Agravadas, de modo que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do artigo 205, do CPC, e que caracterizada está a hipótese de preclusão
pro

judicato
.

Assevera que a conduta das Agravadas ao incluir a Agravante em sua Recuperação Judicial de forma indevida é que deu causa à apresentação da Impugnação ao Crédito, devendo a fixação dos honorários sucumbenciais observar o princípio da causalidade.

Registra que o pedido das Agravadas de que o imóvel permanecesse na sua posse configura resistência e que a suposta concordância com o pedido de exclusão do crédito da Recuperação Judicial não exclui o fato de que quem deu causa ao ajuizamento da Impugnação de Crédito foram as Agravadas por terem incluído o crédito da Agravante indevidamente na Recuperação Judicial.

Pretende, assim, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão ora combatida, na parte impugnada, para condenação das Agravadas ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

A liminar recursal foi indeferida (ID 144944669).

Contraminuta da agravada (ID 148083669).

Ante a ausência de interesse público no feito, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar (ID 151767176).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA, OAB/SP 275.355.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A requerendo a exclusão do seu crédito da lista de credores do GRUPO MONTE ALEGRE.

Ao decidir a questão, inicialmente, o Magistrado a quo, vislumbrando a existência de contrato de alienação fiduciária, julgou procedente a impugnação para determinar a exclusão dos créditos objeto dos contratos não sujeitos à recuperação judicial do processo recuperatório da parte demandada e, por consequência, condenou a impugnada ao pagamento das custas processuais,
se
devidas, e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, o Juiz a quo, entendendo que, a teor da petição de ID 54746266, as
recuperandas
não contestaram o pedido da impugnante de exclusão do
crédito da recuperação judicial, deu provimento aos
Aclaratórios
da impugnada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de litigiosidade.

Inconformada, a Impugnante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum para o fim de manter
os honorários advocatícios.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários em incidente de impugnação de crédito ante a litigiosidade existente no procedimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. EQUIPARAÇÃO DE CRÉDITOS CONCERNENTES A PENSIONAMENTO FIXADO EM SENTENÇA JUDICIAL ÀQUELES DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PARA FINS DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DE SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3.
IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 4. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do
REsp
1.152.218/ES. Súmula 83 do STJ. 2. Os créditos concernentes a pensionamento fixado em sentença judicial podem ser equiparados àqueles derivados da legislação trabalhista para fins de inclusão no quadro geral de credores de sociedade em recuperação judicial. Precedente. 3. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘a revisão dos honorários advocatícios, salvo se excessivos ou ínfimos, não pode ocorrer na instância especial, pois envolve reexame de circunstâncias fáticas’ (
AgInt
no
AREsp
n.
1.009.704/SC, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
24/03/2017). Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1302078/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019,
DJe
10/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Incide o óbice contido na Súmula 7/STJ às pretensões voltadas para afastar o reconhecimento da litispendência e aferir a subsunção do crédito objeto da presente demanda aos efeitos da recuperação judicial. 2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.153.887/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
19/12/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...] 4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. 5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05). 6. Agravo interno desprovido.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, DJE 04/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE
CREDITO
. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente deve haver condenação em verba honorária quando instaurada litigiosidade com a resistência da
recuperanda
ao pedido de habilitação de
crédito na recuperação judicial, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt

no
REsp
no 1.938.536/AC, Rel. Min. Maria
Sabel
, DJE 25/11/2021)

O entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de serem fixados honorários nos referidos incidentes apenas quando verificada litigiosidade no caso em concreto, ou seja, quando a
recuperanda
discordar/divergir do que for postulado no incidente, e não
diante da natural
litigiosidade inerente ao procedimento, conforme se infere dos julgados do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO DE CORREÇÃO DO VALOR LISTADO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE REFORMA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DAS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora
contra valor

do crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente. A manifestação das
Recuperandas
acerca do pedido de majoração de valores postulado pela credora que versa tão somente sobre cálculos de atualização da dívida, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto nada se opuseram contra o valor principal cobrado, apenas buscaram esclarecimentos acerca da correção dos valores.” (TJ-MT - AI: 10138156920208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – LITIGIOSIDADE NÃO CONSTATADA – RECURSO PROVIDO. A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida apenas se verificada litigiosidade na demanda. Se a
recuperanda
não se opôs ao pedido formulado pelo credor, não há como condená-la em honorários advocatícios.” (TJ-MT 10140102020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Desta forma, no caso em análise, mesmo que tenha ocorrido litígio na esfera administrativa, uma vez que não houve concordância, pelo Administrador, na esfera judicial
tal
não ocorreu, eis que a
recuperanda
concordou com a exclusão do crédito, apenas postulando pela suspensão da ação e manutenção da posse dos bens, do que não decorre litígio.

A possibilidade de fixação de honorários há de ser examinada somente quando instaurada a fase judicial, não podendo ser computada, para tal, a análise efetivada pelo Administrador, eis que, em tese, inexiste previsão legal para que a
recuperanda
não se manifeste relativamente às impugnações, sendo atribuição do profissional nomeado pelo juízo a análise e decisão, conforme disposto no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005.

Portanto, tenho que nenhum reparo merece a decisão proferida pelo juízo singular.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(
1
o VOGAL
-CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência,
porque, sob minha ótica, o simples fato de ter sido arrolado um crédito extraconcursal na recuperação judicial demonstra a causalidade. Ou seja, quem deu causa à propositura dessa medida proferida na impugnação há de arcar com o ônus de sua conduta que, para ser consertada, exigiu a judicialização.

Portanto, se a
recuperanda
não tivesse incluído esse crédito na recuperação judicial, não haveria razão para a credora vir a juízo, bater nas portas do Poder Judiciário e reclamar a sua exclusão do feito
recuperacional
que, de resto, foi acolhida.

Neste caso, o princípio da causalidade milita em favor da parte recorrente.

Portanto, independentemente do valor do crédito, o STJ já fixou orientação paradigma, por ocasião do julgamento do
REsp
Repetitivo n. 1.850.512/SP (
Tema 1.076
) que o valor da verba deve ser
arbitrado
em percentual sobre
o valor
do proveito econômico obtido ou da causa.

Assim, peço novas vênias ao d.
Relator,
para divergir e, assim,
dar provimento ao
recurso
, condenar
a
recuperanda
ao pagamento
dos
honorários advocatícios do patrono do impugnante agravante, os quais arbitro em 10% do valor atualizado do crédito excluído da recuperação.

É como
voto.
-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL-CONVOCADO):

Retifico e acompanho o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, porque
de
fato houve litigiosidade.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDO O RELATOR.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC
, EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO DOS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO ID.
202589695)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA BARBIERI, OAB/SP 275355
E
GUSTAVO EMANUEL PAIM
,
OAB
/
MT

14606-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (3a VOGAL – CONVOCADA):

Senhora Presidente,

No caso em espécie, acompanho o voto da divergência, por entender que houve resistência da parte, especialmente quando apresentou manifestação sustentando, em suma, a manutenção do crédito no processo de recuperação judicial
sob
o argumento da existência de ação declaratória de nulidade ou anulação da referida garantia fiduciária, que pesa sobre o imóvel objeto da matrícula 72
.
288.

Acompanho o voto d
a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente, a conduta processual é bastante interessante e por isso peço vista dos autos para melhor refletir sobre esse tema.

EM 19 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 4o VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.
O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E A
2
a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
DEU PROVIMENTO AO
RECURSO,
ACOMPANHADA
PELOS VOTOS DO
1o VOGAL
–
DES. JOÃO FERREIRA FILHO E
DA
3a VOGAL – DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALV
ES.

SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Impugnação de Crédito movida em desfavor de
MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA. e OUTROS
, após acolher os Embargos de Declaração opostos pelos ora agravados, manteve a procedência da impugnação para excluir os créditos apontados pela impugnante, mas afastou a condenação do grupo recuperando ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento, em síntese, de ausência de litigiosidade por parte dos recorridos.

O Exmo. Relator, Des. Sebastião de Morais Filho, em seu voto, entendeu, em síntese, por negar provimento ao agravo, assentando que, apesar de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em incidente de Impugnação de Crédito, estes somente seriam devidos se, no caso concreto, fosse verificada a litigiosidade quando a recuperanda resistisse ao discordar o divergir do postulado no incidente, o que não ocorreu na relação processual em exame.

O Exmo. Relator asseverou, ainda, que o litígio na esfera administrativa não pode ser fundamento para a condenação do grupo recuperando em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que os ora agravados, em juízo, concordaram com a exclusão do crédito da agravante.

Em sequência, o Exmo. Des. João Ferreira Filho, 1o Vogal-Convocado, acompanhou o Voto do Relator.

Porém, a Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addário
, 2a Vogal, por sua vez, divergiu do Voto do Relator e entendeu que o simples fato do arrolamento do crédito extraconcursal, em uma recuperação judicial, já demonstra a causalidade, pois para afastar essa inclusão, a credora teve que propor a impugnação em exame.

A ilustre Desembargadora asseverou, também, que nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo n.o 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, o valor da verba honorária deve ser arbitrado sobre o valor do proveito econômico alcançado ou sobre o valor da causa.

Posteriormente, o Exmo. Des. João Ferreira Filho retificou seu Voto e acompanhou o Voto da Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addário
, pois entendeu que, de fato, houve litigiosidade.

Assim, o Agravo de Instrumento foi provido por maioria.

No entanto, as agravadas opuseram Embargos de Declaração sob o argumento de omissão quanto à necessidade de se aplicar a técnica de ampliação do julgamento, com fulcro no art. 942, inciso II, § 3o, do Código de Processo Civil, os quais foram acolhidos para a extensão de julgamento.

Na Sessão para aplicação do art. 942 do Código de Processo Civil, a Exma. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Vogal-Convocada, acompanhou o Voto da divergência, uma vez que concluiu pela resistência do grupo recuperando ao se manifestar pela manutenção do crédito na recuperação judicial, sob o fundamento da existência de Ação Declaratória de Nulidade ou anulação da garantia fiduciária, concernente ao imóvel objeto da matrícula 72.288.

Em sequência, para melhor apreciar as questões processuais, pedi vista dos autos.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que, após a instauração do incidente de Impugnação de Crédito na Recuperação Judicial, na qual os ora agravantes postularam pela exclusão do crédito arrolado, no valor de R$ 8.545.619,20 e proveniente de Cédula de Produto Rural com garantia fiduciária sobre o imóvel rural de matrícula no 72.288, as ora agravadas se manifestaram (ID 54746266) no sentido de manutenção da posse sobre o referido imóvel, posse esta que não é o objeto da referida Impugnação.

Por outro lado, quanto ao crédito da agravante, as recuperandas postularam pela suspensão da impugnação até o trânsito em julgado da ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Alienação Fiduciária” de no 1002246-25.2021.8.11.0004, litígio judicial instaurado por terceiros em desfavor da credora, e não pelas ora recorridas.

Por fim, as recuperandas/agravadas asseveram que, acaso reconhecida a higidez da alienação fiduciária nos autos 1002246-25.2021.8.11.0004, desde logo manifestava sua concordância com a exclusão do crédito arrolado em favor da ora agravante (ID 54746266).

Em sequência, a própria agravante asseverou, em manifestação de ID 64673161, que as recuperandas
reconheceram a
extraconcursalidade
do crédito da recorrente
, nestes termos:

[...]

13.
Até mesmo os Recuperandos na petição de Id no 54746266 reconhecem a
extraconcursalidade
do crédito
da ECO SECURITIZADORA.

Ainda que indevidamente tenham pugnado pela suspensão em razão de um suposto vício [como será demonstrado mais adiante],
reconhecem e concordam com a exclusão do crédito da ECO SECURITIZADORA caso se reconheça a higidez da alienação fiduciária
:

[...] (ID 64673164, p. 06)

Desse modo, coaduno com o entendimento do Exmo. Des. Sebastião de Morais Filho, uma vez que a própria agrava asseverou o reconhecimento, pelo grupo recuperando, quanto à
extraconcursalidade
de seu crédito, denotando a ausência de litigiosidade e pretensão resistida pelas agravadas.

Isso porque, na habilitação e impugnação de crédito que obedece ao procedimento dos
arts
. 11 e 13 da Lei n. 11.101/2005, são devidos ônus sucumbenciais somente quando há litigiosidade no incidente.

Na redação do
art. 5o, inc. II da Lei n.o 11.101/2005
: “
Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
[...] II –
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência,
salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO DE SEGURO. GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS PRÊMIOS À SEGURADORA. VALORES PERCEBIDOS PELA DEVEDORA NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIA. DEPÓSITO IRREGULAR. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO MÚTUO. ART. 645 DO CC/02. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ART. 587 DO CC/02. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Impugnação de crédito apresentada em 29/11/2019. Recurso especial interposto em 12/3/2021 e concluso ao Gabinete em 20/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se os valores devidos pela recorrente (sociedade em recuperação judicial) à companhia de seguros recorrida - decorrentes do descumprimento de contrato de representação securitária (ausência de repasse dos prêmios) - caracterizam-se como créditos sujeitos ao processo de soerguimento da devedora.

3. Acerca da questão controvertida, a Terceira Turma do STJ possui entendimento no sentido de que o representante de seguro, ao ter em sua guarda determinada soma de dinheiro, em caráter provisório e com a incumbência de entregá-la à sociedade de seguros, assim o faz na condição de depositário, cujo tratamento legal, em se tratando de bem móvel fungível, como é a pecúnia, determina a transferência de propriedade, a ensejar, por consequência, a submissão de seu credor ao concurso
recuperacional
. REsp 1.559.595/MG (
DJe
13/12/2019).

4. Versando a hipótese dos autos sobre questão idêntica àquela enfrentada por ocasião do julgamento do recurso especial precitado, as consequências jurídicas aplicadas devem ser as mesmas, a fim de garantir isonomia e segurança jurídica aos jurisdicionados.
Ubi

eadem
est
ratio
, idem jus (onde há a mesma razão, há o mesmo direito).

5. É impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação ou impugnação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência,
quando for oferecida resistência à pretensão
, em virtude da litigiosidade conferida à demanda
. Precedentes.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.979.869/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 7/4/2022.) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme é o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça “tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão” (REsp 1.759.004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
13.12.2019).

No caso concreto, não houve impugnação ou resistência por parte dos Habilitantes/Agravados quanto ao cálculo do crédito apresentado pelas Recuperandas, não se verificando pretensão resistida no procedimento, o que afasta a fixação da verba honorária.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que estabelecem o ônus sucumbencial nestes casos visam observar ao pedido da causalidade de demandas que ostentam nítido caráter litigioso, não sendo o que se vê na presente situação, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJMT, AI 1023888-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.

Honorários de sucumbência.
A verba honorária é devida na impugnação de crédito apenas quando instaurada litigiosidade. Concordância da recuperanda e da administradora judicial quanto à retificação do crédito. Ausência de litigiosidade. Descabimento dos honorários
. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2205597-29.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/12/2023, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/12/2023) [grifo nosso]

Agravo de instrumento –
Recuperação Judicial – Impugnação de crédito apresentada pelo credor
– Incidente julgado parcialmente procedente – Condenação do credor/impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, fixados em 10% sobre o benefício econômico pretendido, ou seja, sobre a diferença entre o crédito pleiteado e o reconhecido – Ausência de condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa – Insurgência do credor – Descabimento –
Recuperandas que anuíram com o valor apresentado pelo credor/agravante, maior, inclusive, que o devido, o que evidencia a ausência de litigiosidade – Verba honorária que é devida na habilitação/impugnação de crédito apenas quando instaurada a litigiosidade – Inexistindo litigiosidade, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios no caso – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça
– Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22012187920228260000 SP 2201218-79.2022.8 .26.0000, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 09/02/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/02/2023) [grifo nosso]

DIREITO RECUPERACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. MANIFESTAÇÃO DAS RECUPERANDAS E DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL
. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00084129320238160000 Curitiba, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 21/08/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2023) [grifo nosso]

Por outro lado
, ainda que se entenda pela existência de resistência e litigiosidade por parte do grupo recuperando, destaca-se que a impugnação e a habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial
possuem natureza jurídica distinta da ação de conhecimento
.

Nesses incidentes processuais, as circunstâncias fáticas e jurídicas não se encaixam nos fundamentos que embasaram a tese firmada no Tema 1.076 do STJ
.

Ou seja, inaplicável a condenação à verba honorária sucumbencial em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa.

À hipótese, incidiria a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do
art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...]

Além disso, conforme se verifica da pretensão inicial do incidente processual da impugnação de crédito,
o pedido da agravante foi ou de reclassificar seus créditos para extraconcursais
.

Neste sentido, o que se percebe é que,
ao contrário do que ocorre em relação ao pedido de habilitação de crédito
, em que, por se pleitear o reconhecimento de um crédito até então ignorado ou impugnado pela recuperanda como inexistente ou indevido, em que há um evidente contorno do proveito econômico na demanda proposta,
na impugnação em que se pleiteia a reclassificação dos créditos relacionados pela recuperanda, a vantagem econômica resultante do deferimento do incidente revela-se incerta, tornando inviável aferir o benefício material concreto decorrente do reconhecimento do direito da parte requerente.

Isso porque,
a reclassificação do crédito, para extraconcursal, não representa proveito econômico, pois
a dívida persiste e pode ser cobrada pela agravante em outra via processua
l
.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. REVISÃO DO GRAU DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS COMO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA REVISÃO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial que visa a aferição do grau de sucumbência de cada parte.

2.
A reclassificação dos créditos não pode ser considerada como proveito econômico para fins de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência
.

3. Uma nova revisão dos honorários advocatícios encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1432456 SP 2019/0013645-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021) [grifo nosso]

[...]
Conforme entendimento da Corte Especial do STJ,
em razão da ausência de previsão normativa,
não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual
, ressalvados os casos excepcionais
. Precedentes.

(
AgInt
no REsp 1.834.210/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
20/11/2019). [grifo nosso]

Nesta direção, inclusive, também foi o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no
RESP n. 1.765.555/SP
(Dj. 23.04.2019), relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, em situação análoga à presente:

[...]

Questão que merece especial atenção diz respeito ao suposto proveito econômico envolvido no incidente de impugnação ao crédito
.
[...]

O incidente tem como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, mas jamais poderá eximir a parte devedora do pagamento de seu débito
. No caso, como o pedido do incidente foi julgado improcedente, (...) deverá perseguir seu crédito no bojo do processo de recuperação. Ao contrário, se o pedido fosse acolhido, a persecução do crédito poderia ser realizada pelas vias processuais ordinárias.
Contudo, em ambas as hipóteses as recuperandas continuariam ostentando a qualidade de devedora do crédito excutido, em princípio, na sua integralidade. Assim, não é possível afirmar, como fizeram as recorrentes, que o proveito econômico do incidente de impugnação corresponde exatamente ao valor do crédito objeto da controvérsia.

[...] [grifos nossos]

O incidente de impugnação ao crédito, ao caso em exame, teve como objetivo verificar se a dívida deve ser submetida à recuperação judicial ou permanecer extraconcursal,
sem extinguir a obrigação do pagamento
.

Assim,
mesmo se a impugnação for acolhida, a recuperanda continuará sendo devedora da mesma quantia, apenas alterando-se a forma e os meios de cobrança
.

Dessa forma,
considerar a totalidade do crédito como "proveito econômico" na impugnação seria uma distorção, pois a questão em análise não envolve a extinção da dívida, mas sim sua reclassificação, que não gera um benefício patrimonial imediato à credora
, ora agravante.

Assevera-se que, no caso em exame, o acolhimento do
incidente processual
denominado de impugnação ao crédito,
de baixa complexidade
na situação em tela, caso mantida a condenação em 10% sobre o valor do alegado proveito econômico obtido, resultaria em condenação do grupo recuperando ao pagamento da exorbitante quantia, aproximada, de
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em honorários sucumbenciais
!

Destaca-se, ainda, que não há que se falar, ao caso, em percentual de honorários sobre o valor da causa, uma vez que a impugnação ao crédito não tem natureza de ação, sendo mero incidente processual e, inclusive, verifica-se que a agravante também não ofereceu valor da causa ao respectivo incidente, nos termos do ID 53124162, p. 12, dos autos de origem.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, além de ementas de julgado de diversos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ
(que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública).

Diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade,
mediante fixação pela equidade
.

Não havendo acolhimento pela togada singular da tese supostamente aventada pelo Grupo Recuperando quanto ao reconhecimento da inexistência do crédito de sua titularidade, inexiste sucumbência recíproca.

Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais).

(TJMT, AI 1017884-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS ARROLADOS PELA RECUPERANDA COMO CONCURSAIS. NÃO SE TRATA DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO QUE PERMITA AFERIR OS CONTORNOS DO PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/15
. CABIMENTO DE MAJORAÇÃO. AINDA QUE AUSENTE OS CONTORNOS DO PROVEITO ECONÔMICO, VALOR FIXADO REVELA-SE ÍNFIMO. PRETENSÃO DE DECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS NA ORDEM DOS MILHÕES DE REAIS. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER MAJORADOS PARA CINQUENTA MIL
REAIS .
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que ocorre em relação ao pedido de habilitação de crédito, em que, por se pleitear o reconhecimento de um crédito até então ignorado ou impugnado pela recuperanda como inexistente ou indevido, há um evidente contorno do proveito econômico na demanda proposta, na impugnação em que se pede a reclassificação dos créditos arrolados pela recuperanda esta vantagem econômica pela procedência da ação torna-se nebulosa, sendo impossível verificar-se o efetivo proveito de ordem material decorrente do reconhecimento do direito da parte autora
.

Nesta direção, inclusive, foi o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no RE
SP n. 1
.765.555/SP
(
Dj .
23.04.2
019), re
latado
pelo
Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, em situação análoga à presente: “no incidente de impugnação não tem o condão de exonerar as recuperandas do débito. O incidente tem como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, mas jamais poderá eximir a parte devedora do pagamento de seu
débito .
(...) Assim, não é possível afirmar, como fizeram as recorrentes, que o proveito econômico do incidente
de impu
gnação corresponde exatamente ao valor do crédito objeto da controvérsia”.

Ainda que o referido julgamento tenha tido por lastro o CPC/73, nota-se que a “
ratio

decidendi
” envolveu os limites do enquadramento da expressão “proveito econômico” no âmbito das ações de impugnação de crédito, sendo que, justamente por se manter o “proveito econômico” como referencial para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, d
o C
PC/15, há que se manter, neste específico caso de impugnação de crédito para fins de reclassificação, o mesmo entendimento.

De toda sorte, não obstante a inaplicabilidade dos limites entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico, há que se ponderar que o valor arbitrado nos autos originários (autos no 0023284-24.2015.8 .16.0185, sendo a ele vinculado o presente recurso) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é, realmente, muito baixo, revelando-se incompatível com o trabalho desempenhado pelo patrono da parte autora. Aliás, ainda que não seja possível estabelecer os contornos precisos do proveito econômico com a presente demanda, é imperioso assinalar que, sem dúvida, para o credor a procedência da demanda originária efetivamente lhe confere uma maior segurança quanto à possibilidade de recebimento integral de seus créditos, da ordem dos milhões, motivo pelo qual os honorários devem ser majorados, com fulcro no
art
. 85, § 8, do CPC/15, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(TJ-PR - AI: 00636726320208160000 Curitiba 0063672-63 .2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 26/05/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2021) [grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
. LITIGIOSIDADE APENAS QUANTO À CLASSE DO CRÉDITO.

1. O cerne recursal orbita na fixação de honorários de sucumbência, por equidade, em sede de impugnação de crédito (recuperação judicial).

2.
No caso em estudo, nunca houve efetiva impugnação ao valor do crédito, mas, sim, impugnação à classe do crédito, se concursal ou extraconcursal, sob o fundamento de que o respectivo imóvel rural dado em garantia fiduciária é essencial para o soerguimento da empresa recuperanda.

3.
Deste modo, escorreita a decisão vergastada, pois mostra-se inestimável o proveito econômico decorrente do pedido inicial, tendo em vista que o contrato que lastreia o crédito permaneceu íntegro, bem como a correspondente garantia fiduciária
.

4.
Nas causas de inestimável repercussão econômica, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, § 8o, do CPC, que determina a aplicação da equidade, a fim de evitar o aviltamento da remuneração do causídico
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 50290771120218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R)) [grifo nosso]

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 DOS RECURSOS REPETITIVOS
– FIXAÇÃO POR EQUIDADE - Decisão agravada que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito das recuperandas, condenando a credora agravada à verba honorária sucumbencial de 10% do valor da causa - Inconformismo das recuperandas, que pretendem que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da "condenação" ou o "proveito econômico" – Acolhimento em parte –

1.
Nas habilitações e impugnações de crédito em sede de recuperação judicial, não incide a tese firmada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos
.
A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos
(
que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública
).

2.
Na recuperação judicial, em regra, a impugnação ou a habilitação de crédito constituem meros incidentes procedimentais, cuja finalidade é o mero acertamento do valor a ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, e não propriamente a obtenção de uma sentença condenatória, como sucede na ação de conhecimento
. Não têm a amplitude probatória nem cognição vertical aprofundada sobre a existência do crédito como ocorre em geral no processo de cognição, tanto que cabe ao credor apresentar desde logo os documentos comprobatórios de seu crédito (art. 9o, III, LRJF).

3. Ainda, a habilitação pode ser feita até administrativamente, perante o Administrador Judicial, independentemente de advogado (art. 7o. § 1o, LRJF).
E quando apresentada perante o juiz, e havendo resistência, cabe fixação de verba honorária sucumbencial pelo princípio da causalidade, todavia por equidade (art. 85, § 8o, CPC).
4.
Somado a isso, o proveito econômico será eventual e somente será aferível quando da homologação do Plano de Recuperação Judicial, e comumente com deságio e com prazo alterado
.

5. No entanto, diante da litigiosidade e o princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço, e não sobre o proveito econômico (art. 85, §§ 2o e 8o,
CPC)–
Precedentes - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21901048020218260000 SP 2190104-80 .2021.8.26.0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 01/07/2022, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/07/2022) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR
. MANUTENÇÃO. TEMA 1076 DO STJ.

1 .
NOS TERMOS QUE RESTOU DEFINIDO PELO EGRÉGIO STJ NO TEMA 1076, INVIÁVEL QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SEJAM ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA, FOREM ELEVADOS, SITUAÇÃO EM QUE NECESSARIAMENTE DEVEM SER OBSERVADOS OS VETORES DISPOSTOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. FIXAÇÃO EM VALOR CERTO QUE SÓ TERÁ LUGAR NAS HIPÓTESES DE INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO DO VENCEDOR OU VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO.

2.
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DIRETO NA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO QUE DISCUTE A SUBMISSÃO OU NÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. 3.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO DIRETO, BEM COMO O BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (VALOR DE ALÇADA). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO
ART .
85, §§ 2o E 8o, DO CPC E DO TEMA 1076 DO STJ
.

MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50436033320208217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Recuperação
judicial .
Sentença de procedência. Insurgência dos patronos da credora. Sem pedido de efeito.

HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA
. Cabimento em razão da pretensão resistida. Doutrina.
Fixação por equidade
. Enunciado XXII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresari
al .
Juri
sprudência.
Baixa complexidade do incidente
.

Arbitramento em R$ 2.500,00
. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2093908-43.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 01/06/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/06/2024)

Desse modo, ressalvando meu entendimento a respeito da causalidade em relação aos honorários, voto pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para afastar a fixação dos honorários com base em percentual sobre o proveito econômico ou valor da causa e adotar a
fixação por equidade
, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, arbitrando-se em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da baixa complexidade do incidente processual.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
considero
interessante e
até
concordo com a posição de Vossa Excelência, mas também concordo com
o meu entendimento e
e
xplico

a razão
.

Trata-se de
uma questão que demanda

reanálise, sim. Essa questão está sob análise daquele

Repetitivo

que fixava aqueles critérios fechados para aplicação da sucumbência.
O Superior Tribunal de Justiça (
STJ
)
está revisando aquele
entendimento. Ainda não se chegou a um posicionamento final sobre essas questões que não demandam grande complexidade e que, portanto, não demandam essa fixação
no patamar de
10 a 20%, com base no

§
2o
do artigo 85
do CPC. Contudo,
é uma reflexão interessante.

H
á
vários posicionamentos
que flutuam
em ambos os
sentido
s
.
Considero

muito interessante esse posicionamento, que certamente será levado ao conhecimento do STJ ou será suspenso
,
até que se defina completamente essa situação da fixação dos honorários sucumbenciais, se
por critérios subjetivos ou objetivos.

Por isso, ainda assim,
mantenho

meu posicionamento
e
rogo aqui
que
o STJ resolva
logo
esse impasse,
que nos aflige

e t
ambém
aflige uma grande gama de advogados e
à
s
próprias
partes,
as quais são
obrigadas a efetuar esse pagamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025